Tribunal: TRF3
Processo: 5002230-06.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
723/907)

5002230-06.2021.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002230-06.2021.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SUPERMIX CONCRETO S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CARVALHO MOL - MG78019-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ART. 120 DA LEI No 8.213/1991. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta pelo INSS para ressarcimento de valores pagos e vincendos a título de pensão por morte decorrente de acidente ocorrido em 21/1/2019, nas dependências da empresa ré.

A autarquia sustentou negligência quanto às normas de segurança do trabalho. A sentença reconheceu culpa exclusiva da vítima e afastou o nexo causal, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se houve (i) negligência da empregadora no cumprimento de normas padrão de segurança e higiene do trabalho; e (ii) nexo causal direto entre eventual inobservância e o óbito, para fins de ressarcimento nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva exige prova cumulativa de negligência e de que o acidente decorreu diretamente dessa inobservância, cabendo ao INSS o ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

A prova dos autos, inclusive emprestada da Justiça do Trabalho, indicou que o empregado acessou área restrita sem autorização e transpôs barreira física existente, em conduta estranha às suas atribuições.

Não se demonstrou que eventuais falhas de segurança apontadas tenham sido causa direta do evento. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, resta rompido o nexo causal exigido pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva do art. 120 da Lei no 8.213/1991 exige comprovação cumulativa de negligência do empregador e de nexo causal direto com o acidente. 2. O ingresso não autorizado do empregado em área restrita, com transposição de barreira de segurança, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de ressarcimento.”

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5033145-38.2021.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002230-06.2021.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CARVALHO MOL - MG78019-A

APELADO: SUPERMIX CONCRETO S/A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pela 4a Vara Cível Federal de São Paulo, que, nos autos da ação regressiva por acidente de trabalho ajuizada em face de SUPERMIX CONCRETO S/A, julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores despendidos e vincendos com a pensão por morte no 21/186.246.109-8, instituída em decorrência do óbito de Diogo Frederico de Amazonas Mamede.

Narra o INSS, na inicial, que o segurado sofreu acidente fatal em 21/1/2019, nas dependências da empresa ré, ao cair no interior da caixa de agregados situada no topo da torre metálica da central de concreto, vindo a falecer por asfixia mecânica. Sustenta que o acidente decorreu de negligência empresarial no cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, com ausência de barreiras físicas, sinalização e controle de acesso adequados, circunstâncias que ensejariam o direito regressivo previsto nos arts. 19, §1o, e 120 da Lei 8.213/91. Requereu o ressarcimento da pensão por morte já concedida, bem como de todos os benefícios pagos e vincendos relacionados ao evento, com atualização monetária, repasse mensal das parcelas futuras, honorários e custas (ID 351789076).

A ré apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento de que da narrativa dos fatos não decorreria, logicamente, a conclusão acerca de sua responsabilidade civil previdenciária. No mérito, sustentou que o empregado era experiente, treinado, orientado e devidamente equipado, e que, por motivos desconhecidos, abandonou o local em que ordinariamente desempenhava suas funções, acessou área restrita à manutenção, transpassou o guarda-corpo e adentrou o funil da caixa de agregados, de modo a caracterizar culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal. Subsidiariamente, invocou culpa concorrente (ID 351790704).

Após réplica e especificação de provas, o feito foi saneado, com rejeição da preliminar de inépcia e deferimento de prova testemunhal. A ré apresentou rol de testemunhas, posteriormente requereu a inclusão de nova testemunha, o que foi indeferido por preclusão. Em seguida, foi designada audiência telepresencial. Na audiência, restou infrutífera a conciliação e, diante do não comparecimento das testemunhas arroladas, a ré desistiu da prova testemunhal. Na mesma assentada, foi deferido o aproveitamento, como prova emprestada, de documentos oriundos da ação trabalhista no 1000733-82.2020.5.02.0028, inclusive sentença e acórdãos já juntados aos autos (ID 351790767).

Com alegações finais, os autos vieram conclusos para sentença (ID 351790775).

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem concluiu que, embora existissem alegações de irregularidades na observância da segurança do trabalhador, tais circunstâncias não foram determinantes para o evento, porque a própria análise do acidente apontaria que o segurado ingressou em área sabidamente restrita, sem motivação esclarecida, tendo a magistrada reconhecido a culpa exclusiva da vítima e, por consequência, a ausência do pressuposto fático necessário à responsabilização da empresa nos termos do art. 120 da Lei 8.213/91. Por isso, julgou improcedente o pedido e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID ID 351790779).

Irresignado, o INSS apelou. Em suas razões, reiterou que o acidente decorreu de ambiente de trabalho inseguro, sem barreiras físicas e sem sinalização adequada, em afronta às normas regulamentadoras pertinentes. Sustentou que o simples fato de o trabalhador ter acessado local perigoso não afasta a responsabilidade empresarial quando o empregador não comprova adoção de todas as cautelas de segurança. Requereu a reforma integral da sentença para que fossem julgados totalmente procedentes os pedidos inaugurais, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que indicou (ID 351790780).

Em contrarrazões, a SUPERMIX pugnou pela manutenção da sentença. Alegou, em síntese, que o trabalhador ingressou em área sabidamente restrita e de risco, sem autorização e sem qualquer necessidade funcional, tendo praticado ato estranho e imprudente, suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima e afastar o nexo causal. Defendeu, ainda, que eventuais falhas administrativas ou documentais não se confundem com causa eficiente do acidente e que a tese recursal do INSS implicaria responsabilização objetiva da empresa, incompatível com a ação regressiva fundada no art. 120 da Lei 8.213/91 (ID 351790782).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação regressiva acidentária, em razão de acidente de trabalho que culminou em morte de segurado.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem.

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa

Cabe ao INSS ajuizar ação regressiva acidentária, para que a empresa responsável seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.

- O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de "normas padrão" de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de "normas gerais" básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 6/8/2025, DJEN DATA: 12/8/2025) - grifos acrescidos

De tal modo, a procedência da ação regressiva pressupõe a ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo segurado, o nexo causal, a concessão de benefício previdenciário e a constatação de negligência da empresa no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, apta a caracterizar sua responsabilidade pelo evento e, por conseguinte, a obrigação de ressarcir o INSS.

Na hipótese dos autos, verifico que, em decorrência do acidente laboral ocorrido em 21/1/2019, foi implementado benefício de pensão por morte no 21/186.246.109-8 em favor da viúva Débora Regina Mamede Amazonas e da filha menor Ester Gabrielli Mamede Amazonas, ativo desde a data do óbito. O próprio INSS afirmou, na inicial, que a renda mensal então indicada era de R$ 2.969,93, com reversão integral da cota à filha após a extinção da cota da viúva em 21/1/2029 e manutenção do benefício até 24/9/2038, quando a dependente completará 21 anos (ID 351789077).

O acidente ocorreu nas dependências da SUPERMIX CONCRETO S/A e vitimou Diogo Frederico de Amazonas Mamede, operador de pá carregadeira desde 16/4/2018, que, segundo a narrativa inaugural, foi coberto por pedriscos, pó de pedra, brita e areia existentes dentro da caixa de agregados do concreto, vindo a falecer por asfixia mecânica (ID 351789077). O laudo necroscópico referido na inicial apontou, de fato, morte por asfixia mecânica por substituição do meio aéreo por meio sólido e pastoso, sugestivo de derivados de concreto (ID 351789077).

Também consta da inicial que o evento se deu em recinto de 4m x 4m, localizado no topo de torre metálica, onde se situa a caixa de agregados, ou moega, alimentada por esteira rolante. Ainda segundo a narrativa do INSS, o perito criminal consignou que o acesso de pessoas ao local se fazia por escada com corrimão e que a plataforma superior era dotada de guarda-corpo, além de existir botão de emergência para parada do equipamento (ID 351789077).

O INSS sustenta que o acidente decorreu de negligência empresarial, apontando, em síntese, ausência de barreiras físicas aptas a impedir o acesso de pessoas, inexistência de sinalização de proibição de acesso, inadequação dos sistemas de proteção da zona de perigo e inobservância das NRs 12, 33 e 35, além da lavratura de quatro autos de infração pela fiscalização trabalhista (ID 351789077). A apelação reitera essa linha argumentativa e requer a integral reforma da sentença para a total procedência dos pedidos iniciais, com pedido expresso de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados ao final do recurso (ID 351790780).

Não obstante, entendo que o conjunto probatório valorado pelo juízo de origem não autoriza a responsabilização regressiva pretendida.

A sentença foi clara ao consignar que a própria análise de acidente do trabalho apresentada pela parte autora confirma que o acidentado ingressou em área sabidamente restrita, sem se saber qual a motivação. Registrou, ainda, que o segurado era experiente e tinha ciência de que não poderia ingressar no local sem autorização, e que seu ingresso no recinto se mostrou estranho, a ponto de ensejar investigação criminal por morte suspeita. A partir daí, concluiu que, ainda que se admitissem irregularidades na observância da segurança do trabalho, tais circunstâncias não foram determinantes para o evento, que decorreu da imprudência do trabalhador, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal exigido pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 (ID 351790779).

Essa conclusão não surgiu isoladamente. Na própria instrução destes autos foram juntados, como prova emprestada, a sentença trabalhista, o acórdão do TRT da 2a Região e o acórdão do TST referentes à reclamação ajuizada pelas herdeiras do falecido. O acórdão do TST, ao manter o entendimento regional, registrou expressamente que houve culpa exclusiva da vítima, porque o trabalhador, sem autorização, acessou área restrita, transpassou a barreira física de segurança existente no silo de agregados e realizou procedimento estranho. Assentou, ainda, que o empregado estava ciente das normas, recebeu treinamento adequado para saber que não deveria estar no local restrito, que houve retirada voluntária do guarda-corpo que protegia o local e que não foi encontrada nenhuma irregularidade no meio ambiente de trabalho capaz de contribuir para a queda no interior do funil (ID 351790761).

No mesmo sentido, a sentença trabalhista de primeiro grau, também juntada por prova emprestada, consignou que o empregado, como operador de pá, não realizava tarefas na caixa de agregados, não possuía autorização para subir na plataforma sem comunicação aos superiores, havia recebido treinamentos para as atividades desempenhadas e para a segurança no trabalho em geral, e que não foi encontrada irregularidade no meio ambiente de trabalho capaz de contribuir para a queda, destacando a existência de guarda-corpo seguro e de difícil transposição sem intenção. Esse mesmo pronunciamento ainda consignou que o ingresso voluntário em área restrita, sem conhecimento dos superiores ou colegas, foi ato extremamente imprudente e arriscado, caracterizador de culpa exclusiva da vítima (ID 351790762).

A meu ver, esse acervo probatório enfraquece decisivamente a tese recursal do INSS. Embora a autarquia sustente que o ambiente de trabalho não era seguro e que, em ambiente adequadamente protegido, o sinistro não teria ocorrido, o ponto central do caso concreto está em que o acidente não se vinculou ao exercício regular da atividade desempenhada pelo empregado no posto que lhe era atribuído. O que a prova revela é que a vítima deixou a área em que operava a pá-carregadeira, acessou local restrito, transpôs barreira física de segurança e ingressou em equipamento cuja operação não integrava, ao menos segundo os elementos constantes dos autos, a rotina normal de suas funções, nem por ordem da empregadora (IDs 351790761, 351790762 e 351790779).

A circunstância de a fiscalização ter lavrado autos de infração e de a inicial apontar falhas de sinalização e barreiras físicas não basta, por si só, para o acolhimento da pretensão regressiva. Na ação do art. 120 da Lei no 8.213/1991, não é suficiente a demonstração abstrata de irregularidades formais ou genéricas no ambiente laboral. É indispensável que o INSS comprove, cumulativamente, a negligência empresarial e que o acidente tenha decorrido diretamente dessa inobservância. Aqui, a sentença expressamente afastou esse liame causal ao reconhecer que, mesmo admitidas falhas de segurança, elas não foram determinantes para o evento, que se produziu em razão da imprudência da própria vítima (ID 351790779).

Tampouco identifico elementos seguros para afirmar que a empresa tenha determinado, tolerado ou sequer previsivelmente permitido que o empregado realizasse atividade no interior da caixa de agregados. Ao contrário, os pronunciamentos da Justiça do Trabalho utilizados como prova emprestada foram consistentes ao afirmar que o procedimento adotado foi estranho às atribuições do trabalhador e realizado sem autorização, o que reforça a excludente do nexo causal (IDs 351790761 e 351790762). Aduziu a Testemunha Lourenço Trapé Neto, perito criminal:

que acredita que o autor se desequilibrou, desconhecendo o motivo da queda, reforçando que havia guarda-corpo; que além da possibilidade de desequilíbrio, o depoente enxerga a possibilidade de um mal-súbito (tontura, etc.); que ao que tem conhecimento, o acidentado trabalhava sozinho; que o depoente chegou a visitar o local do acidente no dia do evento; que na visão do depoente no local não havia problemas de segurança; que por ocasião da diligência não sabe dizer se o autor especificamente foi treinado para a função; que não sabe precisar o que exatamente o autor fazia no momento do acidente, mas acredita que era parte de sua atribuição; que normalmente empresas grandes costumam dar treinamento para o exercício dessas atividades em campo; que acredita existir um treinamento formal, inclusive com Ficha de Entrega de EPI; que acredita que o reclamante deveria estar utilizando cinto de segurança[...]” (ID 351790766, pág. 1).

Respondeu a testemunha Ademir Vasconcelos, supervisor operacional, também na audiência trabalhista:

que trabalhou na reclamada de 2007 até 2019; que na época do acidente era supervisor operacional; que não sabe dizer o motivo porque o autor acidentado subiu até a plataforma, onde ocorreu o acidente; que o autor poderia ter subida até a plataforma, desde que avisasse a central operacional ou o próprio depoente; que existe uma válvula de emergência no início da escada e outra no início da plataforma; que para subir na plataforma tinha que usar EPI, (.) ; que questionou a central sobre o fato, que também negou comunicação prévia para subir na plataforma; que o guarda-corpo tem altura "mais ou menos do peito", não crendo que um mal-súbito poderia acarretar numa queda; que contaminação da caixa de agregado é quando há mistura de materiais diversos; que nesses casos é feito o esgotamento e o descarte do material; que no esgotamento o material é colocado na betoneira, que por sua vez é colocado no ponto de descarte; que por ocasião do acidente foi encontrada uma pá ou enxada com o autor dentro do funil; que não há procedimentos que utilizam tais objetos encontrados com o corpo do autor; que nas vezes que o autor subiu na plataforma foi para acompanhar e não para realizar tarefas específicas; que como a empresa não foi comunicada pelo autor, não havia fiscalização dessa tarefa que ocasionou o acidente; que no dia do acidente o autor exercia suas atribuições habituais; que não havia fiscal que acompanhava 100% do tempo do trabalho do autor. (ID 351790766, pág. 2)

Nessas condições, reconheço que não foram preenchidos os requisitos do art. 120 da Lei no 8.213/1991. A prova dos autos não demonstra, com a densidade necessária, que a morte tenha decorrido diretamente de negligência da empregadora quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. O que se extrai, com maior solidez, é a ocorrência de evento fatal precipitado por conduta voluntária e imprudente do empregado, em área sabidamente restrita, suficiente para romper o nexo causal e afastar o dever de ressarcimento pretendido pelo INSS (IDs 351790779, 351790761 e 351790762).

Nesse sentido, a c. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, já julgou em caso semelhante:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ARTIGOS 120 E 121 DA LEI No 8.213/91. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA.

I - Quando houver o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente laboral causado pelo descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, cabe ao INSS o ajuizamento de ação regressiva acidentária, devendo a empresa responsável ser compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores correspondentes ao benefício previdenciário implantado. Precedentes.

II - Hipótese de risco não previsível, em que não restou comprovada a existência de conduta negligente pelas rés, apta a configurar sua responsabilidade integral.

III - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033145-38.2021.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 20/02/2025, DJEN DATA: 25/02/2025)

A orientação se ajusta ao caso concreto, em que a prova produzida não autoriza a imputação causal pretendida pela autarquia.

Diante do insucesso da apelante, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor da apelada em 1 ponto percentual, passando de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ART. 120 DA LEI No 8.213/1991. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta pelo INSS para ressarcimento de valores pagos e vincendos a título de pensão por morte decorrente de acidente ocorrido em 21/1/2019, nas dependências da empresa ré.

A autarquia sustentou negligência quanto às normas de segurança do trabalho. A sentença reconheceu culpa exclusiva da vítima e afastou o nexo causal, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se houve (i) negligência da empregadora no cumprimento de normas padrão de segurança e higiene do trabalho; e (ii) nexo causal direto entre eventual inobservância e o óbito, para fins de ressarcimento nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva exige prova cumulativa de negligência e de que o acidente decorreu diretamente dessa inobservância, cabendo ao INSS o ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

A prova dos autos, inclusive emprestada da Justiça do Trabalho, indicou que o empregado acessou área restrita sem autorização e transpôs barreira física existente, em conduta estranha às suas atribuições.

Não se demonstrou que eventuais falhas de segurança apontadas tenham sido causa direta do evento. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, resta rompido o nexo causal exigido pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva do art. 120 da Lei no 8.213/1991 exige comprovação cumulativa de negligência do empregador e de nexo causal direto com o acidente. 2. O ingresso não autorizado do empregado em área restrita, com transposição de barreira de segurança, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de ressarcimento.”

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5033145-38.2021.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão